Tribunal: TJSP
Processo: 1038369-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
USUCAPIÃO - Autora e seus filhos que pretendem regularizar a titularidade do imóvel em que residem, fundada na posse contínua e com animus domini, por mais de cinco anos - Sentença de improcedência - Recurso dos autores - Não acolhimento - Autores que são ex-mulher e filhos do coproprietário, que lhes cedeu a moradia, a fim de suprir o sustento da prole comum - Ausência de prova da promessa

Ementa:
USUCAPIÃO - Autora e seus filhos que pretendem regularizar a titularidade do imóvel em que residem, fundada na posse contínua e com animus domini, por mais de cinco anos - Sentença de improcedência - Recurso dos autores - Não acolhimento - Autores que são ex-mulher e filhos do coproprietário, que lhes cedeu a moradia, a fim de suprir o sustento da prole comum - Ausência de prova da promessa verbal do cotitular, assim como da anuência e outorga da coproprietária, de que o imóvel fora doado aos autores em caráter definitivo - Prova documental e oral que, pelo contrário, demonstram que a posse se deu por atos de mera tolerância de ambos os titulares de domínio, caracterizando, inclusive, comodato - Despesas do imóvel que sequer eram pagas pelos ocupantes, tanto que foi objeto de execução pelo condomínio, acarretando a arrematação por terceiro em hasta pública - Ausência dos requisitos legais para reconhecimento da prescrição aquisitiva - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.